Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-88.2023.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000116-88.2023.8.05.0084 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARLI BASTOS DE FREITAS LIMA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VENCIMENTO BASE. ATO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Município de Gentio do Ouro, buscando o restabelecimento do valor do vencimento base, que fora unilateralmente reduzido pela Administração Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a redução do vencimento base da servidora municipal sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se o valor do piso nacional do magistério deve ser entendido como vencimento base, para fins de cálculo das gratificações por titulação previstas em lei municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Administração Pública detém o poder de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando ilegais, mas a anulação de ato administrativo que afete direitos individuais exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula nº 473 do STF e o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 4. A redução do vencimento base da servidora, promovida unilateralmente pela Administração, sem a instauração de processo administrativo, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando o ato administrativo ilegal. 5. A irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal, impede a diminuição da remuneração dos servidores públicos, salvo exceções expressamente previstas, não abrangendo a situação dos autos. 6. O vencimento base da servidora foi reduzido de R$ 4.314,92 para R$ 3.319,17 (ID 81437602 - Págs. 31 a 34), após decisão que garantiu o pagamento das gratificações, configurando medida inconstitucional e contraditória ao comando judicial. 7. O STF, ao julgar a ADI nº 4167, fixou que o piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração total, devendo as gratificações ser calculadas sobre esse vencimento. 8. A servidora faz jus ao restabelecimento do vencimento base no patamar anteriormente pago, com o pagamento das gratificações por qualificação, nos termos da legislação municipal (Lei Municipal nº 23/2001, com alterações da Lei nº 41/2020). 9. Os efeitos financeiros da condenação devem retroagir à data da impetração do mandado de segurança, conforme as Súmulas nºs 269 e 271 do STF, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até 09/12/2021, aplicando-se, a partir dessa data, a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, XV; Lei nº 11.738/2008; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Municipal nº 23/2001; Lei Municipal nº 41/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, RE 298.694, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, j. 06.08.2003; STF, ADI 2.075 MC, rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 07.02.2001; STJ, AgInt no REsp 1706949/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 22.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8000116-88.2023.8.05.0084, em que figuram como apelante MARLI BASTOS DE FREITAS LIMA e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-237B